Tribunal: TJDFT
Processo: 0730106-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. TÍTULO EXECUTIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme dispõe o art. 300 do CPC, imprescindível a demonstração da "probabilidade do direito", para fins de concessão da tutela provisória de urgência. Inviável a concessão de tutela de urgência, uma vez que a questão relativa à nulidade do negócio jurídico somente pode ser dirimida a partir de um juízo de cognição exauriente.
2. A exceção de pré-executividade é instrumento processual adequado para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, tais como os pressupostos processuais e as condições da ação, não sendo a via processual adequada para discussões de matérias que comportem dilação probatória e instauração do contraditório com vistas a eventual declaração de nulidade de CDA.
3. Recurso não provido.